Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-03.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703842-03.2018.8.07.0015 RECORRENTES: PROLOG DISTRIBUIDORA LTDA - ME e FRANCISCO CIRILO DE SOUZA RECORRIDA: MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL RECAÍDO EM VEÍCULO OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA TEMPORAL. POSTERIOR OUTORGA DE PROCURAÇÃO EM FACE DE UM DOS EMBARGANTES. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por pessoa jurídica e pessoa física em face de Massa Falida. O embargante/pessoa jurídica, alega que recebeu, em dação em pagamento, um veículo para saldar dívida reconhecida em instrumento particular. O instrumento particular continha cláusula resolutiva temporal consistente no dever de devolver o veículo ao embargado, caso a transferência não se tivesse concluído até determinada data. Posteriormente, foi conferido pelo embargado procuração pública ao embargante/pessoa física, para proceder à transferência administrativa, que não ocorreu no termo ad quem. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. 2. Analisando os autos, verifica-se que a finalidade da outorga da procuração ao embargante/pessoa física foi exatamente proceder à transferência administrativa do veículo à embargante/pessoa jurídica, conforme noticiado pelos próprios embargantes na petição inicial. Assim, o negócio constante do instrumento particular continua válido e eficaz, razão pela qual devem ser cumpridas as suas cláusulas. Ocorre que a transferência administrativa não se deu no prazo estipulado, razão pela qual o veículo deveria ter sido devolvido à embargada, sendo que o crédito poderá ser inscrito e cobrado em ação própria. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 124 e 685, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teriam logrado êxito em efetivar a transferência do bem móvel, objeto da lide, por razões alheias às suas vontades, as quais tornaram impossível o cumprimento da cláusula resolutiva, porque havia gravame sob o bem da Receita Federal. Defendem que deve ser declarada a inexistência da cláusula descrita no Termo de Confissão de Dívida, a fim de se manter o negócio jurídico entabulado. Afirmam que não se encontram expressos os fundamentos que desconsideraram a outorga da procuração com cláusula em causa própria (in rem suam) que transferiu os direitos sobre o bem. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 124 e 685, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “A tese apelativa é no sentido de que a posterior outorga de procuração ao segundo requerido, o Sr. Francisco Cirilo, ocasionou a perda da eficácia do termo contratual de confissão de dívida no qual constava a cláusula resolutiva da avença. Assim, o mérito recursal cinge-se a analisar se houve ou não a perda da eficácia do negócio jurídico firmado entre as partes por causa da superveniência de procuração em causa própria conferida em favor de um dos autores. O veículo objeto dos autos foi adquirido pelo primeiro embargante (Prolog) no dia 20/03/2014, por meio de instrumento particular de confissão de dívida (ID no 10007646), no qual houve a dação em pagamento do veículo objeto dos autos em favor do primeiro embargante (Prolog). Em 25/04/2014 foi outorgada a procuração em favor do segundo embargante. No termo de confissão de dívida (ID no 10007646) consta cláusula expressa de resolução contratual (...). Conforme a previsão contratual da cláusula resolutiva acima transcrita, a transferência do veículo deveria ocorrer até a data de 31/12/2014, sob pena de resolução do negócio e do dever de pagamento integral do débito pelo embargado, ao passo que o veículo deveria ser devolvido pelo embargante ao embargado. Os próprios embargantes noticiaram que o veículo não fora transferido até o dia 31/12/2014, conforme previsto no termo de confissão de dívida. Ocorre que foi feita uma outorga de procuração em favor do segundo embargante (Sr. Francisco Cirilo), após a formalização do termo de confissão de dívida que contém a cláusula acima transcrita. A alegação dos apelantes de que a referida procuração impediu a eficácia do termo de confissão de dívida não merece prosperar (...). A procuração sob análise não tinha por finalidade transferir a propriedade do veículo para o segundo embargante, mas apenas foi outorgada a fim de que se procedesse com o acordado com o primeiro embargante (Prolog). A procuração tinha por finalidade apenas resolver as questões administrativas relativas ao veículo, logo não tinha por objetivo a transferência da propriedade ao segundo embargante (Sr. Francisco Cirilo), o que foi informado na petição inicial dos embargantes. Tanto é que o crédito que o primeiro embargante (Prolog) possui em face do embargado (Massa Falida de Mais Comércio) poderá ser habilitado na ação de falência, dado que estampado em termo de confissão de dívida, o qual possui plena validade, não havendo que se falar em perda de eficácia do termo de confissão de dívida” (ID 12234218). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027